Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703709-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR DE GODOY AGRAVADO: MARCIA ROBERTA MARAGNO D E S P A C H O Considerando a determinação de intimação do Ministério Público nos autos de origem, dê-se vista a Promotoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora